Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-80.2023.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001265-80.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[L PERUZATTO - CNPJ: 10.806.043/0001-12 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), PAULO ERICO VILHAGRA GALVAO - CPF: 465.222.551-20 (APELANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA registrado(a) civilmente como DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– CAÇAMBA ACOPLADA A CAMINHÃO OBJETO DE RESTITUIÇÃO JUDICIAL – PROPRIEDADE COMPROVADA DO TERCEIRO – BEM CLASSIFICADO COMO PERTENÇA ILEGITIMIDADE DA EMPRESA PARA RESPONDER POR DÍVIDA DO ALIENANTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INVIÁVEL EM SEDE DE EMBARGOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O indeferimento de prova testemunhal, quando devidamente fundamentado e diante da suficiência da prova documental, não caracteriza cerceamento de defesa.

Configura-se pertença, e não acessório incorporado ao bem principal, a caçamba basculante adquirida e instalada por terceiro em caminhão restituído por decisão judicial, desde que separável e não integrante estrutural do veículo.

Demonstrada a titularidade do bem móvel e ausente prova de confusão patrimonial ou fraude, cabível a via dos embargos de terceiro para evitar o indevido desfazimento da posse.

Descabe o reconhecimento de responsabilidade civil de empresa que, embora ligada por laços familiares ao alienante, não se confunde com ele, sendo ilegítima para responder por obrigações estranhas a seu patrimônio.

Inviável a cumulação de pedido indenizatório com embargos de terceiro, por incompatibilidade de rito e cognição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por PAULO ERICO VILHAGRA GALVAO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1001265-80.2023.8.11.0018, movidos por L PERUZATTO, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial e, extinguiu sem resolução de mérito o pedido formulado na reconvenção, nesses termos:

“Por todo o exposto, em consonância com os fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, apenas em relação aos pedidos de condenação da parte embargada em indenização pelos lucros cessantes e conversão da condenação em perdas e danos ou arbitramento de indenização caso não localizado o bem, visto a impossibilidade de se cumular tais pedidos ao rito processual dos Embargos de Terceiro, sendo necessária a propositura de ação própria.

Sem prejuízo, JULGO PROCEDENTES os demais pedidos iniciais, concedendo a Tutela de Urgência pretendida, para o fim de condenar a parte embargada a RESTITUIR o bem objeto da presente ação, caracterizado como uma caçamba basculante, objeto da Nota Fiscal juntada ao Id. 119791649, acoplada ao caminhão MERCEDEZ BENZ, MODELO AXOR 2831, 6X4, ANO 2007, COR BRANCA, PLACA MRP- 2529, CHASSI 99070830VSAC6287, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

CONDENO a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, em razão da procedência dos pedidos iniciais.

Ato contínuo, quanto à reconvenção, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reconvinda em sede de contestação à reconvenção e, por consequência, JULGO EXTINTA A RECONVENÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

CONDENO a parte reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais referentes à ação de Reconvenção, além de honorários advocatícios em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor atualizado da reconvenção.”

Em suas razões, a parte apelante, em síntese, sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo de origem indeferiu imotivadamente a produção de prova testemunhal, violando o artigo 370, parágrafo único, do CPC, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que a prova oral era essencial à demonstração da posse de má-fé da parte embargante e da modificação estrutural do caminhão para acoplamento da caçamba.

No mérito, aduz a ilegitimidade da posse exercida pela parte embargante/apelada, apontando que esta obteve o caminhão por meio de contrato com terceiro (Luci Janete), genitora do sócio da empresa embargante, após a decretação do arresto do bem em processo cautelar posteriormente extinto. Alega que tal circunstância configura posse de má-fé e, portanto, inviabiliza a oposição de embargos de terceiro, nos termos do artigo 1.220 do Código Civil.

Narra a impossibilidade de restituição da caçamba, por se tratar, segundo o apelante, de acessório incorporado ao bem principal, e não mera pertença, como entendeu o juízo de origem. Defende que a caçamba estaria fixada de forma permanente ao caminhão, com integração funcional e modificação do chassi para seu acoplamento, descaracterizando a natureza de pertença prevista nos artigos 93 e 94 do Código Civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença por cerceamento de defesa e retorno dos autos à origem para instrução probatória. Alternativamente, pugna pela reforma da sentença com o reconhecimento da improcedência dos Embargos de Terceiro, a procedência da reconvenção, com a condenação da embargante ao pagamento de indenização e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas, no Id. 290441451, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por João Guilherme Nodari Borges contra a sentença proferida nos Embargos de Terceiro n.º 1018510-21.2024.8.11.0002, opostos em face de Viva Imobiliária Ltda. e do Espólio de Sidelmar Mendes de Moura, nos quais se pretendeu a desconstituição da penhora no rosto dos autos da ação de consignação em pagamento n.º 1025281-83.2022.8.11.0002, que recaiu sobre o imóvel de matrícula n.º 89.651.

Na origem, trata-se de embargos de terceiro manejado pela parte apelada, no qual alegou ser proprietária exclusiva da caçamba, adquirida em 16/09/2020, pelo valor de R$ 50.000,00, e acoplada ao caminhão mencionado, o qual foi posteriormente objeto de restituição à parte apelante nos autos de uma ação de rescisão contratual (n.º 0004880-47.2013.8.11.0018). Contudo, a caçamba teria sido indevidamente incluída na restituição, embora não integrasse o objeto da ação primitiva.

O apelante apresentou contestação, além de interpor reconvenção, na qual pleiteou reparação por danos decorrentes do uso indevido do veículo (caminhão).

O juízo de origem julgou procedentes os embargos, determinando à restituição da caçamba acoplada ao caminhão e, extinguiu sem julgamento de mérito o pedido formulado na reconvenção, em razão da ilegitimidade passiva.

Desta decisão se insurge a parte embargada, ora apelante.

Pois bem.

A insurgência recursal gira em torno de quatro eixos principais: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) alegação de posse de má-fé da embargante; (iii) tese de que a caçamba constitui acessório incorporado ao caminhão, e (iv) pretensão de indenização por uso indevido do veículo.

Passo à análise da preliminar.

Do alegado cerceamento de defesa

De início, a parte recorrente aponta cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas.

O art. 370 do CPC dispõe que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito.

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando o conjunto probatório da demanda é suficiente para o convencimento do julgador, como no caso dos autos.

Assim, não basta que a parte alegue genericamente a necessidade de prolongamento da instrução, deve ser demonstrado efetivamente quais provas seriam imprescindíveis ao deslinde da controvérsia e, por isso, deveriam ser necessariamente produzidas.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

Conforme se depreende da sentença, o juízo de primeiro grau indeferiu a dilação probatória por entender que os documentos juntados aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, especialmente a nota fiscal de aquisição da caçamba e a certidão do oficial de justiça, atestando sua existência e condição de acoplamento no momento da diligência, de modo que tais questões demandam essencialmente prova documental, a qual já se encontra amplamente acostada aos autos, permitindo a adequada solução da controvérsia.

Portanto, ainda que a parte apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de produção de prova oral, não apresenta qualquer elemento mínimo que demonstre tal prejuízo, mormente em razão da prova estritamente documental, revelando-se despicienda a produção da prova oral pretendida.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Sustenta o apelante que a caçamba seria acessório incorporado ao bem principal (caminhão), e que, por conseguinte, não poderia ser objeto de restituição autônoma.

Contudo, tal alegação não se sustenta.

Nos termos dos artigos 93 e 94 do Código Civil, pertenças são bens que, não constituindo parte integrante, destinam-se de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro, não sendo automaticamente abrangidas por negócios jurídicos relativos ao bem principal, salvo disposição em contrário.

Isso porque, conforme dispõe o artigo 92 do Código Civil, considera-se acessório o bem cuja existência depende da do bem principal. No entanto, as caçambas possuem existência autônoma em relação aos caminhões aos quais são acopladas, sendo, inclusive, objeto de comercialização independente e de registro individualizado perante os órgãos de trânsito, como o DETRAN. Por esse motivo, enquadram-se na categoria de pertenças, nos termos dos artigos 93 e 94 do mesmo diploma legal.

Outrossim, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, no caso, restou demonstrado documentalmente que a caçamba foi adquirida posteriormente e separadamente pela empresa embargante, não integrando o objeto da ação de rescisão contratual que culminou na restituição do caminhão ao apelante.

Ademais, trata-se de equipamento removível, sem incorporação definitiva à estrutura do veículo, como usualmente ocorre no setor de transporte de carga. O apelante, por sua vez, não produziu qualquer prova técnica ou pericial capaz de demonstrar o contrário.

O reconhecimento da caçamba como pertença é consentâneo com o direito positivo e com precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÃO, DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PROCEDÊNCIA, DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ACOPLADO AO CAMINHÃO. PERTENÇA. RESTITUIÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Ainda que se aplique aos bens acessórios a máxima de direito, segundo a qual "o acessório segue o principal", o Código Civil conferiu tratamento distinto e específico às pertenças, as quais, embora tidas como bens acessórios, pois, destinadas, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de um bem principal, sem dele fazer parte integrante, não seguem a sorte deste, salvo se houver expressa manifestação de vontade nesse sentido, se a lei assim dispuser ou se, a partir das circunstâncias do caso, tal solução for a indicada.
2. O equipamento de monitoramento acoplado ao caminhão consubstancia uma pertença, a qual atende, de modo duradouro, à finalidade econômicosocial do referido veículo, destinando-se a promover a sua localização e, assim, reduzir os riscos de perecimento produzidos por eventuais furtos e roubos, a que, comumente, estão sujeitos os veículos utilizados para o transporte de mercadorias, caso dos autos. Trata-se, indiscutivelmente, de "coisa ajudante" que atende ao uso do bem principal. Enquanto concebido como pertença, a destinação fática do equipamento de monitoramento em servir o caminhão não lhe suprime a individualidade e autonomia o que permite, facilmente, a sua retirada, tampouco exaure os direitos sobre ela incidentes, como o direito de propriedade, outros direitos reais ou o de posse. 2.1 O inadimplemento do contrato de empréstimo para aquisição de caminhão dado em garantia, a despeito de importar na consolidação da propriedade do mencionado veículo nas mãos do credor fiduciante, não conduz ao perdimento da pertença em favor deste. O equipamento de monitoramento, independentemente do destino do caminhão, permanece com a propriedade de seu titular, o devedor fiduciário, ou em sua posse, a depender do título que ostente, salvo se houver expressa manifestação de vontade nesse sentido, se a lei assim dispuser ou se, a partir das circunstâncias do caso, tal solução for a indicada, exceções de que, no caso dos autos, não se cogita. 2.3 O contrato de financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária, o descrever o veículo, objeto da avença, não faz nenhuma referência à existência do aludido equipamento e, por consectário, não poderia tecer consideração alguma quanto ao seu destino. Por sua vez, o auto de busca e apreensão, ao descrever o veículo, aponta a existência do equipamento de monitoramento, o que, considerada a circunstância anterior, é suficiente para se chegar a compreensão de que foi o devedor fiduciário o responsável por sua colocação no caminhão por ele financiado. 3. Recurso especial provido.
( REsp 1667227/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CAMINHÃO DADO EM GARANTIA – APREENSÃO DO CAMINHÃO E DA CAÇAMBA A ELE ACOPLADA – PRETENSÃO DE A RESTITUIÇÃO DA CAÇAMBA
- CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM QUE APENAS O CAMINHÃO FOI DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECURSO PROVIDO.
Cabível a restituição da caçamba acoplada ao bem dado em garantia fiduciária, quando o equipamento instalado ao bem principal não foi objeto do contrato de financiamento celebrado entre os litigantes.”

(TJ-MT - AC: 10049427620178110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA .
ALEGAÇÃO DE QUE A CAÇAMBA ACOPLADA SEGUE A SORTE DO BEM PRINCIPAL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INAPLICÁVEL. BEM QUE CONFIGURA PERTENÇA E NÃO FAZIA PARTE DO CONTRATO
. OS NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE DIZEM RESPEITO AO BEM PRINCIPAL NÃO ABRANGEM AS PERTENÇAS ( CC, ART . 94). ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM RAZÃO DA VENDA COM O CAMINHÃO EM LEILÃO, É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO SEU EQUIVALENTE EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DA DÍVIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . (TJPR - 17ª C. Cível - 0030875-41.2014.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Sandra Bauermann - J. 18 .07.2019)”
(TJ-PR - APL: 00308754120148160001 PR 0030875-41.2014.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 18/07/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2019)

O apelante sustenta que a parte apelada detinha a posse de má-fé sobre o caminhão e que seria apenas uma interposta pessoa, vinculada à genitora de seu administrador, interessada na constrição frustrada.

Novamente, não procede.

O objeto da presente lide não é o caminhão, mas a caçamba adquirida por empresa regularmente constituída, com base em instrumento contratual e nota fiscal válidos.

A alegada ligação familiar entre a parte embargante/apelada e terceiros envolvidos em litígios conexos não implica, por si só, em confusão patrimonial, nem autoriza a responsabilização da empresa apelada por atos de seus sócios ou de terceiros, conforme bem observado pelo juízo sentenciante.

Conforme sedimentado, a personalidade jurídica da empresa não pode ser desconsiderada sem os pressupostos legais específicos para tanto, ausentes no caso concreto.

Ainda, insurge o apelante quanto a extinção da reconvenção.

Na reconvenção, o apelante pleiteou indenização de R$ 197.000,00 pela alegada utilização indevida do caminhão.

Entretanto, a sentença, corretamente, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa embargante, visto que não foi ela quem transferiu ou retinha indevidamente o bem.

Ademais, não é cabível cumular pretensões indenizatórias com embargos de terceiro, ação de rito especial, voltada exclusivamente à proteção da posse ou da propriedade de terceiro sobre bem atingido por constrição judicial, conforme pacífico entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO DO VEÍCULO DA AUTORA, ALÉM DA CONDENAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO LIMITADA. FINALIDADE TÃO SOMENTE DE EVITAR OU AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL INJUSTA SOBRE BENS DE TERCEIROS.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO . RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato. 2 . Dessa forma, considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, revela-se inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa, como, por exemplo, o pleito de condenação a indenização por danos morais.
3. Recurso especial desprovido.”
(STJ - REsp: 1703707 RS 2017/0264895-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)

Diante desse cenário, é imperioso reconhecer que a sentença apenas seguiu os parâmetros legais e jurisprudenciais pertinentes, de modo que nada há nos autos que autorize sua reforma.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante/embargada para 15% sobre o proveito econômico, bem como sobre o valor atualizado da reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025